Tribunal: TJPA
Processo: 0005144-89.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005144-89.2018.8.14.0023

APELANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0005144-89.2018.8.14.0023.

COMARCA: IRITUIA – VARA ÚNICA

APELANTE:
RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA.

ADVOGADO; RAPHAEL LOPES DA COSTA, OAB-PA N.º 28.675.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

Procuradora de Justiça:
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). A denúncia imputou ao acusado a subtração, com emprego de arma de fogo artesanal e violência física, da quantia de R$ 50,00, um carregador e mercadorias da vítima, em companhia de dois indivíduos não identificados. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se favoravelmente à absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo majorado atribuído ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A condenação penal exige prova segura e inequívoca de autoria, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4.

O reconhecimento do apelante, na fase policial, não foi confirmado, de forma segura em juízo, já que a própria vítima declarou que os autores do crime estavam encapuzados no momento do crime.

5.

A versão do ofendido apresenta contradições relevantes, especialmente quanto à identificação visual do autor, o que compromete a credibilidade de seu depoimento judicial.

6.

Ausência de outras provas autônomas e independentes que vinculem o apelante ao delito, como testemunhas e/ou elementos materiais enfraquece a acusação.

7.

O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do réu quando não demonstrada de forma inequívoca sua responsabilidade penal.

8.

A absolvição, fundada no art. 386, VII, do CPP, decorre da insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO.

9.

Recurso conhecido e provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2589981/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; TJ-PA, Apelação Criminal 08001959120238140094, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 11.03.2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0007027-30.2016.8.14.0027, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 19.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia-PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
além de 50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado).

Narra a denúncia (ID 20023002), que:

“(...) Raimundo de Oliveira Silva, de vulgo Carudo, na companhia de dois indivíduos não identificados, teria abordado Caio Leônidas de Souza Leão e, mediante ameaça exercida com duas armas de fogo de fabricação caseira e com um pedaço de pau, teria subtraído da vítima a quantia de cinqüenta reais e um carregador, além de agredi-la na costa com o pedaço de pau, e, em seguida, saído correndo em direção ao mato, fato que teria ocorrido por volta das 11h00 do dia 01/07/2018 na Vila Cumaru, zona rural deste município".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID 20023991).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 20024001) sustentando: absolvição por insuficiência de provas de autoria; subsidiariamente, a revisão da dosimetria de pena para exclusão da causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a fragilidade probatória presente nos autos e absolver o apelante (ID 20024003).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação (ID 22433315).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requer a absolvição, sob a alegação de ausência de provas suficientes da autoria delitiva.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, especialmente quanto à autoria do delito de roubo.

No caso em exame, a materialidade delitiva restou comprovada pelo mais precisamente destaco: Auto de Reconhecimento de Pessoa
(
id nº

24749033)

em que a vítima reconheceu, em ambiente policial, o denunciado como participante do crime; Auto de Exame de Corpo Delito

de id nº 24749033

realizado na vítima, destacando as lesões sofridas; Depoimentos testemunhais em juízo.

A questão central, todavia, recai sobre a autoria.

A vítima, em seu depoimento judicial, afirmou que os assaltantes estavam encapuzados, não sendo possível reconhecer, no momento da ação, a fisionomia de nenhum deles. A despeito disso, declarou que, posteriormente, na fase policial, teria reconhecido o apelante como um dos autores do crime. Contudo, tal reconhecimento não foi acompanhado das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, nem houve qualquer outro elemento que corroborasse tal afirmação.

Registre-se que o art. 226 do CPP, embora tenha sido tratado por algum tempo como norma de caráter meramente orientador, vem sendo compreendido pelos Tribunais Superiores como regramento de observância obrigatória, justamente pela relevância do ato de reconhecimento na formação da convicção judicial.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que:

“O reconhecimento de pessoas deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sob pena de nulidade, especialmente quando constituir o principal elemento de convicção quanto à autoria.”

(STF, HC 712.781/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/06/2022).

O Superior Tribunal de Justiça, em igual sentido, adverte que
o reconhecimento isolado, sem confirmação judicial segura e sem outras provas independentes de corroboração, não é suficiente para embasar condenação
:

“A prova exclusivamente baseada em reconhecimento fotográfico ou pessoal, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP e desacompanhada de outros elementos de corroboração, é insuficiente para sustentar condenação criminal.”

(STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

No presente caso, é incontroverso que a vítima não presenciou claramente o rosto dos agentes, afirmando que todos estavam encapuzados. O reconhecimento posterior, realizado em ambiente policial e sem observância das formalidades legais, mostra-se extremamente frágil, notadamente porque não há nos autos qualquer outro elemento de prova que vincule o apelante ao evento criminoso.

A res furtiva não foi recuperada, tampouco houve apreensão de objetos que pudessem ligar o réu ao fato delitivo. Além disso, a única testemunha ouvida limitou-se a reproduzir informações de terceiros, sem presenciar o crime, o que retira valor probatório de suas declarações (art. 213 do CPP).

Dessa forma, o conjunto fático-probatório revela-se insuficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, corolário do estado de inocência insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Não se trata de simples insuficiência probatória, mas de verdadeira ausência de elementos firmes e seguros aptos a sustentar o decreto condenatório, devendo, portanto, ser reformada a sentença para absolver o apelante.

Conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores:

“Em matéria penal, a condenação exige certeza quanto à autoria e à materialidade delitiva; a dúvida, por menor que seja, resolve-se em favor do réu.”

(STJ, AgRg no AREsp 1.508.123/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2020).

Assim, inexistindo provas firmes e convergentes acerca da autoria, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, dou
provimento ao recurso de apelação
, para acompanhando parecer ministerial,
absolver o apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025